Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703243-89.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO CAMINHO DAS ARTES - ICA, MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, AUGUSTO CESAR ELIAS, MARIA CRISTINA LEITE MODESTO, JOSE DE ARIMATEA FERREIRA, FRANCISCO CARLOS FREIRE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALDEMAR CUNHA SILVA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, HELDER CUNHA SILVA DESPACHO Antes de apreciar o mérito recursal pertinente às apelações interpostas, necessário destacar que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), a qual norteou a solução da ação civil pública que correra na origem, sofreu significativas mudanças por meio das alterações impostas pela Lei n. 14.230/2021. Tais mudanças, inclusive, deram-se posteriormente à data em que fora proferido o pronunciamento judicial recorrido (ID Num. 31338703). Dentre as principais alterações realizadas no âmbito da Lei n. 8.429/1992, estão a necessidade de enquadramento da conduta ímproba, exclusivamente, na forma dolosa (art. 1o, §1o, da Lei n. 8.429/1992); e a obrigatoriedade de aplicação dos Princípios Constitucionais do Direito Administrativo Sancionador (art. 1o, §4o, da Lei n. 8.429/1992), o que pode, de acordo com as circunstâncias de cada caso, dar ensejo à aplicação do Princípio da Retroatividade da Lei Sancionadora Mais Benéfica, em paralelismo com o previsto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Nesse contexto, tendo em vista que o julgamento do mérito recursal, necessariamente, deverá abordar essas alterações legislativas ocorridas desde a prolação da r. sentença combatida, oportunizo às partes recorrentes e à parte recorrida a manifestação objetiva acerca de tal mudança de panorama, em respeito ao Princípio da Não Surpresa, insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de 5 (cinco) dias, conforme art. 933, caput, do Código de Processo Civil, ressalvado o prazo em dobro em favor do Ministério Público, na forma do art. 180, caput, do mesmo Diploma Processual vigente. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 4 de junho de 2022 20:14:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora